Tribunal: TJDFT
Processo: 0754369-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. DANO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. OBRA NOVA EM ZONA DE VIDA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO, PROVA NOVA E NULIDADES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão transitado em julgado, que confirmou sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 1 (um) ano de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, além de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 40, caput, c/c 40-A, §1o, e 48, todos da Lei n. 9.605/98, em razão de construção ilegal em Unidade de Conservação de Uso Sustentável (Zona de Vida Silvestre). A defesa sustenta nulidades processuais, erro de fato, ausência de dolo, atipicidade da conduta, inexistência de dano relevante, e apresenta suposta prova nova, requerendo a absolvição, anulação do processo, desclassificação da conduta ou redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória incorreu em erro de fato quanto à caracterização da obra como nova construção; (ii) estabelecer se a decisão é contrária à evidência dos autos ou se há prova nova apta a ensejar absolvição; (iii) averiguar a existência de nulidades processuais que maculem o julgamento; e (iv) verificar se a dosimetria da pena foi fixada em desconformidade com a legislação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da condenação mediante nova valoração de provas já analisadas.
4. O conjunto probatório da ação penal originária — laudo pericial, relatório fotográfico, prova testemunhal e confissão parcial do réu — comprova a existência de obra nova, sem autorização, em área de Unidade de Conservação, com danos ambientais relevantes e mensurados, afastando a alegação de erro de fato.
5. Não se verifica contrariedade à evidência dos autos, pois a prova técnica é conclusiva ao demonstrar danos diretos e indiretos à Zona de Vida Silvestre da APA das Bacias do Gama e Cabeça de Veado.
6. A alegada prova nova (documentos e laudo técnico) já havia sido juntada nos autos da ação penal originária, sendo, portanto, elemento probatório preexistente e já apreciado, sem idoneidade objetiva para modificar o julgado.
7. Inexistem nulidades processuais, uma vez que houve perícia ambiental, ampla defesa e contraditório, e tanto a sentença quanto o acórdão encontram-se devidamente fundamentados.
8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, nos termos do art. 59 do CP, e a confissão parcial não autoriza redução aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e na tese firmada no Tema 158 do STF.
IV. DISPOSITIVO
9. Revisão criminal julgada improcedente.